Tribunal: TJDFT
Processo: 0759838-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. PADRÃO DE VIDA DO GENITOR. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS. CONTEXTO FÁTICO.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.

3. Diante de indícios de ocultação de rendimentos para eximir-se da obrigação de sustento do filho menor e de demonstração da possibilidade de pagar os alimentos no valor fixado em sentença, impõe-se a manutenção do julgamento recorrido.

4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.

5. Apelação conhecida e não provida.